Tribunal: TJDFT
Processo: 0747100-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PROCESSO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas quando demonstrada nos autos a sua necessidade para assegurar a aplicação da lei penal pelo fato de o paciente estar em lugar incerto e não sabido, sendo necessária citação por edital e a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP, o que demonstra que o paciente não tem a intenção em cumprir decisão judicial. Precedentes.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. ORDEM DENEGADA.